Tribunal: STF
Processo: Rcl 18564
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na reclamação. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Pretende-se, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.